Tribunal: TJSP
Processo: 2226028-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2226028-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista,
em que é paciente FELIPE MACHADO RODRIGUES, Impetrantes
GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO e MAIQUE ALEXANDRE
CARDOSO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226028-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.625
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2226028-89.2020 Laranjal Paulista
Impetrantes: Guilherme André de Castro Francisco e Maique Alexandre Cardoso
de Carvalho
Paciente: Felipe Machado Rodrigues
Voto 23.625
HABEAS CORPUS Roubo majorado Revogação da prisão
preventiva Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere Despacho suficientemente
fundamentado Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Guilherme André de Castro Francisco e Maique
Alexandre Cardoso de Carvalho, advogados, em favor de FELIPE
MACHADO RODRIGUES, denunciado como incurso no artigo 157,
§2°, incisos II e V, e §1-A, inciso I, do Código Penal, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da
1a Vara Judicial da Comarca de Laranjal Paulista.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente. Alega que não restou evidenciado o fumus comissi delicti, e
que a prisão preventiva foi decretada com base em fatos “abstratos e
genéricos”. Alega, ainda, que o reconhecimento fotográfico foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226028-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.625
3
realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo
Penal.
Indeferida a liminar (fls. 282/283) e prestadas
as informações à fl. 285, opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 289/294).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226028-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.625
4
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifo nosso).
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, no dia 22 de julho de 2018, por volta das 22h30, no
Sítio Santo Antônio, situado na Estrada Vicinal Vereador Geovane
Costa, Km 11, Bairro Abóboras, na cidade e Comarca de Laranjal
Paulista, o paciente Felipe Machado Rodrigues, em concurso de
agentes com outro réu e mais dois indivíduos não identificados,
subtraíram, para eles, mediante grave ameaça às pessoas de Ana
Maria de Almeida Antunes Moraes, Daiane Caroline Antunes de
Moraes e Diego Rafael Antunes de Moraes, exercida com o emprego
de arma de fogo, coisas móveis alheias, consistentes nos objetos
descritos no boletim de ocorrência no 600/2018 (fls. 03/06), bem como
no automóvel da marca Chevrolet, modelo Montana LS, placas
FZT-6369-Laranjal Paulista/SP, avaliado em R$ 32.000,00 (trinta e
dois mil reais), conforme auto de avaliação a fls. 96/98, pertencentes à
vítima Ana Maria de Almeida Antunes Moraes.
Na data e circunstâncias acima descritas, os
denunciados e mais dois comparsas até o momento não identificados
resolveram praticar um roubo na residência das vítimas. Guilherme,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
abordou as vítimas Ana Maria e Daiane na frente da casa e anunciou
o assalto.
Ato contínuo, os roubadores ingressaram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226028-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.625
5
casa e passaram a vasculhá-la em busca de objetos e valores, ao
passo que amarraram as vítimas com meião e elásticos, trancando-as
no banheiro. Após subtraírem diversos pertencentes (micro-ondas,
furadeira elétrica, videogame, televisão, aparelho de DVD, telefone
celular, bem como o veículo marca Chevrolet, modelo Montana LS,
placas FZT-6369-Laranjal Paulista), evadiram-se na sequência.
Diligências foram efetuadas pela Polícia Civil e
chegou-se aos denunciados Guilherme e o ora paciente Felipe como
dois dos suspeitos da prática do roubo, tendo sido o primeiro
reconhecido como um dos autores pela vítima Ana Maria (fl. 18) e o
segundo pela vítima Daiane (fl. 08).
Oferecida a denúncia, o Ministério Público
representou pela prisão preventiva dos denunciados pela suposta
prática do crime de roubo majorado, a qual foi decretada pelo juízo em
primeira instância.
No trâmite atual do processo, aguarda-se
cumprimento dos mandados de prisão preventiva.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes
fundamentos: “Com efeito, há fortes indícios de autoria e
materialidade do delito, fazendo-se necessária, então,
a custódia para garantia da ordem pública e aplicação
da lei penal.
Constata-se que os réus foram reconhecidos, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226028-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.625
6
fotográfica, pelas vítimas.
O réu Guilherme, após os fatos relatados na denúncia,
praticou outro delito e acabou sendo detido, sendo que
nesta oportunidade estava na posse do veículo
roubando nos fatos descritos na denúncia.
Dessa feita, a prisão cautelar dos réus é imperiosa
para acautelamento da ordem pública e ainda em
relação ao réu Guilherme sua soltura representa perigo
gerado pelo seu estado de liberdade.
Pelo exposto, defere-se o requerimento do Ministério
Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos
réus FELIPE MACHADO RODRIGUES e GUILHERME
BERNARDO SANTANA nos termos dos artigos 311 e
312 do Código de Processo Penal.
Expeçam-se mandados de prisão (fls. 128/129 dos
autos principais).
Não houve, portanto, nenhuma irregularidade
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já que está
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa a
sua liberdade individual.
Assim como não se mostra adequada a
aplicação de qualquer espécie prevista no artigo 319, do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que referidas
providências só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos
da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
PENAL. “HABEAS CORPUS”. ROUBO MAJORADO.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226028-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.625
7
PREVENTIVA.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva, por ausência dos requisitos legais, ou
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
A) A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto.
Paciente preso em flagrante delito na posse dos bens
subtraídos, sendo reconhecido por diversas vítimas, na
Delegacia.
Circunstâncias
que
demonstram
a
existência do crime e de indícios suficientes de autoria,
sendo o roubo majorado pelo emprego de simulacros
de arma de fogo e pelo concurso de agentes,
destacando-se a gravidade concreta da conduta, bem
como a periculosidade extrema do agente, exigindo-se
a garantia da ordem pública com o encarceramento
provisório, nenhuma outra medida, menos rigorosa,
surgindo suficiente para tanto. Decisão de conversão
que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da
prisão, com observação da gravidade da conduta e
periculosidade presumida do agente, de acordo com a
necessidade da garantia da ordem pública, afastando,
como possível, concessão de liberdade provisória.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. (TJ/SP HABEAS CORPUS no
2148845-47.2017.8.26.0000, Des. Rel. Alcides Malossi
Júnior, j. em 19.10.2017).
Também não se vislumbram nulidades no que
tange ao reconhecimento fotográfico realizado. Mutatis mutandis,
prevê o inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, que o
reconhecimento proceder-se-á: “Il - a pessoa, cujo reconhecimento se
pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela
tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o
reconhecimento a apontá-la”.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores
prestigia o reconhecimento feito através de fotografia, conforme se
verifica das ementas a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226028-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.625
8
"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE
CONDENADO
POR
ROUBO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
CONFIRMADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
DO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM
DENEGADA. I- O reconhecimento fotográfico feito,
inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi
corroborado pelas demais evidências colhidas no
transcorrer
da
ação
penal,
especialmente
pela
confissão de todos os envolvidos na prática delituosa e
pela foto do paciente encontrada no interior do veículo
roubado. II Nessas circunstâncias, não há como
afirmar que a condenação tenha se dado sem o
suficiente lastro probatório. III As alegações do
impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os
fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que,
como se sabe, não é possível nesta estreita via do
habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame
aprofundado do conjunto fático-probatório, como
ocorreu na espécie. IV O habeas corpus, em que pese
configurar remédio constitucional de largo espectro,
sobretudo cuidando-se de sentença condenatória
transitada em julgado, não pode ser utilizado como
sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas
quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o
que não é o caso dos autos. V Ordem denegada"
(STF, HC 107.437/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
1a Turma, DJe 18.8.2011).
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INQUÉRITO
POLICIAL. NULIDADE. PROVA CONFIRMADA EM
JUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
1.
O
reconhecimento fotográfico é plenamente apto para a
identificação do réu e a fixação da autoria delituosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226028-89.2020.8.26.0000 - Voto no 23.625
9
desde que corroborado por outros elementos idôneos
de convicção, como na hipótese, em que o ato
realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e
referendado por outras provas produzidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa. 2. Habeas corpus
não conhecido” (STJ, HC 224.831/MG, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).
Percebe-se, então, que o juízo a quo, ao
fundamentar sua decisão, levou em consideração as circunstâncias e
os detalhes sobre como se procederam os fatos, não existindo
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator